Tribunal: CARF
Processo: 13116.002527/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002527/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CARLOS WENER JORGE LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de pensão alimentícia no valor
de R$6.234,23.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 44/48), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.268,39
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002527/2010-01
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002527/2010-01

Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
951,29
Juros de Mora – calculados até 30/09/2010
161,71
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/09/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
2.381,39
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas com
instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 1.484,76. Motivo da glosa: Não há previsão legal para
dedução com material escolar.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 6.234,23. Motivo da glosa: Valor em
desacordo com a sentença e cálculos extraídos do comprovante de rendimentos
apresentados pelo contribuinte. Valor Declarado = 48.116,09 e Valor Mantido: R$
41.881,86.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 45, 46 e 48
O contribuinte, cientificado em 28/09/2010 (AR fls. 50), apresentou defesa (fls. 02)
tempestiva em 19/11/2010, alegando em breve síntese que:
- consta do acordo homologado judicialmente que os gastos com materiais escolares
serão por conta do signatário, conforme documento anexado;
- a dependente freqüenta curso superior conforme histórico escolar apresentado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A dedução com despesa com instrução está condicionada a que se refira a pagamentos
do contribuinte ou de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002527/2010-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da dedução indevida de despesa com instrução
(R$1.484,76) e dedução indevida de pensão alimentícia judicial pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa (R$6.234,23). A DRJ julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
Em sede recursal, o contribuinte requer seja reconhecido para fins de dedução
da base de cálculo do imposto de renda o valor de R$28.680,28 a título de pensão alimentícia,
valor este superior ao glosado. Quanto a dedução indevida de despesa com instrução, não
apresenta razoes recursais, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002527/2010-01

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como mencionado, a DRJ manteve parte da glosa de pensão alimentícia sob
fundamento de que os valores foram transferidos para a Sra. Eliane Indígena Rosa Leite, que não
consta como destinatária da obrigação judicial de prestação de alimentos.
Ora, da simples análise dos autos verifica-se que a Sra. Eliane Indígena Rosa
Leite é ex-cônjuge do contribuinte, e recebera os valores de pensão em razão da menoridade das
filhas do casal, estas sim beneficiaria dos alimentos. Ainda, às e-fls. 03 há comprovante de
rendimento pagos e de retenção de imposto de renda na fonte do ano de 2008 que comprova a
retenção de pensão alimentícia em patamar superior ao glosado.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
́parcial provimento para cancelar a glosa de pensão alimentícia no valor de R$6.234,23.
É como voto.
Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.484 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002527/2010-01

Fl. 99
DF CARF MF
Original